Tribunal: TJDFT
Processo: 0707795-29.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO. PORTABILIDADE. QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO ANTERIOR. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Observa-se, do contexto probatório, que o referido contrato foi realizado mediante reconhecimento facial, por meio do qual foi disponibilizado montante para quitação de empréstimo anteriormente contratado.
2. Resta claro que houve a negociação, pois o empréstimo anteriormente contratado pela autora foi quitado pelo banco apelado. Ademais, a declaração de inexistência do negócio jurídico, como pretende a autora, implicaria seu enriquecimento ilícito, pois inexiste defeito ou vício na contratação do mútuo, na modalidade portabilidade, o que afasta a responsabilidade civil objetiva prevista no artigo 927 do Código Civil.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.